Tribunal: TCU
Processo: 027.716/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8760/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.716/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Rocha Goncalves (XXX.226.247-XX); Gabriela Silva da Cunha (XXX.027.947-XX); Guilherme Carvalho de Lemos (XXX.620.917-XX); Janine Feitosa de Deus (XXX.624.767-XX); Leandro Soares Machado (XXX.886.907-XX); Marianna de Queiroz Louro de Oliveira (XXX.729.317-XX); Sueleni Carvalho Fontes Correa (XXX.461.717-XX); Wellington Nonato Borges Sobrinho (XXX.912.135-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.